Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-71.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 1 (um) mês de detenção pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto,substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. A Defesa pleiteia a absolvição do acusado por insuficiência probatória alegando que a condenação foi baseada em conversas (prints) via WhatsApp, cuja obtenção e autenticidade não foram devidamente comprovadas nos autos, Sustenta a nulidade da sentença por ter sido baseada em provas ilícitas, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a realização de novo julgamento com a integralidade das mensagens e perícia técnica adequada.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 80332611).
5. Não se atribui efeito suspensivo ao recurso por não se vislumbrar a presença dos requisitos legais.
6. A ausência de perícia não compromete a validade dos registros de mensagens extraídas de aplicativo de conversas, sobretudo porque tais elementos probatórios encontram respaldo nos depoimentos da vítima e da informante em juízo, os quais se mostraram coerentes e firmes, bem como na própria admissão do apelante quanto à autoria. As capturas de tela foram apresentadas espontaneamente pela vítima, sem qualquer irregularidade ou indício de adulteração capaz de comprometer seu conteúdo ou configurar violação às regras processuais, razão pela qual não prospera a alegação de prova ilícita.
7. A alegação defensiva de ausência de conversas na íntegra não possui o condão de descaracterizar o delito ou afastar o nexo de causalidade. Ficou demonstrado que o diálogo entre o apelante e a vítima foi amplamente analisado em juízo e confirmado por ambos, evidenciando que o contexto dos fatos foi devidamente esclarecido. Além disso, competia ao apelante apresentar outras provas, como eventuais capturas adicionais da conversa, especialmente porque confirmou o teor do diálogo e, tratando-se de troca de mensagens via WhatsApp, seria simples demonstrar eventual supressão, caso pretendesse contestar o conteúdo, o que não ocorreu.
8. O crime de ameaça “é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. Doutrina. Jurisprudência” (APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022).
9. Em juízo, a informante, mãe da criança declarou ter presenciado o acusado, pai da menor, enviar mensagens claramente ameaçadoras ao seu companheiro durante discussão sobre a visita da filha, incluindo expressões como “Tu sairia na porrada comigo?”, “Bora marcar, só pra mostrar quem nasceu mais forte [...]” e “Agora sai da minha frente pra eu não te atropelar”. Afirmou que o teor das mensagens lhes causou temor, sobretudo pelo histórico agressivo do réu. A vítima confirmou o recebimento das ameaças e relatou temer por sua integridade e da esposa. Em seu interrogatório, o acusado admitiu o envio, mas alegou ser linguagem figurada ao dizer que “atropelar” seria de “espírito”, justificativa que não afasta o caráter intimidatório dos dizeres nem o dolo diante do contexto familiar conflituoso.
10. Diante do conjunto probatório constante dos autos, evidencia-se que a vítima efetivamente se sentiu intimidada pelo comportamento e pelas expressões utilizadas pelo acusado. Assim, a conduta atribuída ao apelante amolda-se plenamente ao tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.